Tribunal: TJDFT
Processo: 0714063-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714063-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASTRO &amp; ROSSETTO RESTAURANTE LTDA - ME, MATILDE COSTA MELO LOCHER DE QUEIROZ EMBARGADO: MATILDE COSTA MELO LOCHER DE QUEIROZ, CASTRO &amp; ROSSETTO RESTAURANTE LTDA - ME DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 38600122- Pág.1/5, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora